Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0733479-73.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: MAURICIO SIQUEIRA MONTEIRO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento 0716165-14.2020.8.07.0001, movida por MAURICIO SIQUEIRA MONTEIRO. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Vistos, etc. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por MAURÍCIO SIQUEIRA MONTEIRO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte autora que sacou da sua conta PASEP o valor de R$ 1.206,16 (um mil e duzentos e seis reais e dezesseis centavos) em 08 de maio de 2015. No entanto, após o saque, percebeu que o valor estava abaixo do que se esperava após muitos anos de trabalho. Diz que contratou um profissional contador para analisar a situação e o profissional apurou um crédito de R$ 40.980,00, muito superior ao valor recebido em 2015. Salienta que os valores foram mal administrados e mal geridos pelo réu. Discorre sobre o direito que alega ter e pede: “d) a condenação da Ré a indenizar o Autor em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante R$ 40.980,00 (quarenta mil novecentos e oitenta reais), atualizados e com juros até a presente data, conforme Parecer Contábil (Anexo no 08);”. Na decisão de id 64428164, foi determinada a citação. O Banco do Brasil, citado pelo sistema, apresentou a contestação de id 66130882. Preliminarmente, impugna: a) pedido inexistente de gratuidade de justiça. Suscita preliminares: a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas administra as contas do PASEP, não sendo gestor do fundo, mas mero executor de ordens de quem o gere, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; b) a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento deste processo, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alega a ocorrência de prescrição, invocando prazo quinquenal para correção dos saldos de contas PASEP, prazo que deve ser contado a partir de 1988. Relativamente ao mérito, alegou: a) a correção dos valores existentes na conta individual do autor; b) a disponibilização dos valores adequadamente ao autor, seja mediante o(s) saque(s) realizado(s), seja mediante as liberações periódicas dos rendimentos, nos termos da legislação aplicável; c) erro de interpretação da legislação por parte do autor; d) não ser o responsável pelo pagamento dos recursos nestes autos reclamados, pois a definição dos índices de atualização cabe à União, restando ao banco réu somente aplicá-los; e) não ter incorrido em qualquer conduta indevida no cumprimento de suas obrigações; f) não haver configuração, nestes autos, dos requisitos necessários à responsabilização civil (ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e/ou moral); g) a incorreção dos cálculos da parte autora; h) não ser cabível a inversão do ônus da prova e a aplicação do CDC ao caso. Pede a produção de prova pericial contábil. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, requereu a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Réplica no ID 67991294, com pedido de produção de prova pericial contábil. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Impugnação à gratuidade de justiça Não conheço da preliminar, pois o autor não realizou pedido de gratuidade de justiça. legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor (08/08/2018) e a propositura desta ação (13/07/2020) não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Sem prejuízo do decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para averiguar a regularidade das atualizações ocorridas na conta do PASEP do autor. Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital.” (ID 69786468). Nas razões do recurso, o agravante suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, no qual deveria participar a União, pois quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Argumenta que a justiça estadual é absolutamente incompetente para julgar a demanda, pois haveria litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega que a pretensão está prescrita. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão, a falta de legitimidade passiva e a competência absoluta da justiça federal para julgar o feito (ID 18965394). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18965395), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. 1) Ilegitimidade passiva O banco recorrente afirma ilegitimidade passiva ad causam por não possuir poder de gestão do Fundo PIS-PASEP. Contudo, razão não lhe assiste. No caso, o autor alega que a instituição financeira não atualizou os valores constantes em sua conta PASEP, não aplicou juros sobre os depósitos creditados e procedeu ao lançamento de débitos na referida conta. Nota-se que a pretensão está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. Sobre o tema, a fim de identificar a pertinência do polo passivo da demanda, convém analisar o Decreto no 4.751/2003, vigente à época dos fatos, o qual dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e dá outras providências. Confira-se: “Art. 4o No final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes do PIS-PASEP serão creditadas das quantias correspondentes: I - à aplicação da atualização monetária sobre os respectivos saldos credores verificados ao término do exercício financeiro anterior; II - à incidência de juros sobre os respectivos saldos credores atualizados, verificados ao término do exercício financeiro anterior; e III - ao resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas, verificado ao término do exercício financeiro anterior. (...) Art. 7o O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) § 6o O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Art. 8o No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: (...) I - ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; (...) Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto;”. Já a Lei Complementar no 8/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, esclarece que: “Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. § 1o - Os depósitos a que se refere este artigo não estão sujeitos a imposto de renda ou contribuição previdenciária, nem se incorporam, para qualquer fim, à remuneração do cargo, função ou emprego”. Portanto, ao lado das atribuições do Conselho Diretor de gerir o Fundo PIS-PASEP, sobressai o exercício das atribuições do Banco do Brasil de administrar o PASEP de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, nos termos da Lei Complementar no 26/1975, a qual estabelece que: “Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente. (...) Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.” Assim, muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente da 2a Câmara Cível: “PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. O Banco do Brasil S/A, ao receber em depósito as contribuições do fundo PASEP, torna-se responsável pela correção monetária dos valores recolhidos em nome dos participantes. E, assim, é parte legítima em ação que se cobra diferenças relativas à correção monetária das contribuições desse fundo. Embargos não providos.” (19980110452062EIC, rel. Des. Jair Soares, DJU 04/10/2000) – g.n. Essa também é a orientação adotada por esta Turma: “Nos termos do Decreto n.o 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional. 4. Por meio da presente ação não se questiona os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, não havendo se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes.” (2a Turma Cível, 07189013920198070001, rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira, PJe 25/11/19) – g.n. “Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), ‘O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional’. 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. (...) Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante.” (07372026820188070001, rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 20/08/2019). “(...) O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional.” (07308993820188070001, rela. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe 15/04/2019). Desse modo, forçoso reconhecer a pertinência subjetiva da pretensão formulada pela autora na inicial, para restituição de valores decorrentes da incorreta aplicação de índices remuneratórios sobre o saldo da conta do PASEP, com a atribuição legal do Banco do Brasil na qualidade de administrador daquele fundo, razão pela qual o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. 2) Litisconsórcio necessário com a União O Banco do Brasil alega que há litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, eis que compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Ou seja, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Dessa forma, apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. Nesse descortino, tem-se que a requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. Diante desse contexto, não há que falar em litisconsórcio passivo necessário com a União. 3. Da prescrição O recorrente afirma a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. De logo, consigna-se que o lapso, na espécie, é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Para casos como o dos autos, não incide a tese fixada no REsp Repetitivo no 1205277/PB, segundo a qual: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes.” (Tema 545, 1a Seção, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 01/08/2012, g.n.). Isso porque o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 não se aplica às sociedades de economia mista, tais quais o recorrente, na esteira do que já decidiu o STJ. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos.” (AgRg no Ag 1370917/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 02/09/2011). De acordo com o art. 189 do Código Civil, uma vez “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206”. Trata-se da consagração do princípio da actio nata, que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. Sendo assim, o direito de ação nasce apenas no momento no qual a parte toma conhecimento do dano, ou seja, no particular, do saldo incompatível com o tempo de serviço. Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência desta Corte: “Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.” (07371922420188070001, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe 29/10/2019). Na espécie, o autor teve ciência do saldo desproporcional ao tempo de serviço prestado em 8/5/2015, momento em que observou inconsistências no saldo apurado e no quantitativo repassado pela União, ao passo que a propositura desta ação se deu no dia 29/5/2020. Por conseguinte, considerando que entre o pagamento do PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, não há que falar em pretensão prescrita. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator